Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700122-92.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARA RUBIA RODRIGUES MARTINS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por pelo INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0811679-07.2024.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer. O agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, e determinou a cobertura de tratamento oncológico no prazo de 48 horas, sob pena de sequestro Sustenta como probabilidade do direito alegado, que há vedação legal à antecipação de tutela que esgote no todo ou em parte o objeto da ação contra a Fazenda Pública, conforme art. 1o, §3o da Lei 8437/92, e entendimentos jurisprudenciais, bem como que a negativa do plano foi fundamentada em questões técnicas, confrontado por parecer técnico sobre o qual repousa a presunção de legalidade. Aduz como perigo de dano, que a tutela fixou prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da obrigação, sob pena de sequestro, o que pode causar dano à coletividade, com comprometimento dos serviços prestados aos demais usuários. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo, e no mérito o provimento do recurso. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, pje 0811679-07.2024.8.07.0016, verifica-se que a decisão agravada, ID 220316156, foi proferida em 10/12/2024, e deferiu o pedido de tutela de urgência para que a requerida, ora agravante, procedesse à autorização e viabilizasse o procedimento cirúrgico da agravada, nos termos do relatório médico ID 220171989, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de sequestro de verba pública para efetivação da ordem. Por meio dos documentos ID 221206657, ID 221206649, ID 223217538 e ID 223217537, verifica-se que no mês de dezembro/2024, foi noticiado o cumprimento da obrigação, com a emissão de guia de autorização dos procedimentos e das OPMES para o prestador HSL UNIDADE BRASÍLIA IV – SIRIO LIBANES. Os autos de origem aguardam decurso de prazo para a autora, ora agravada, apresentar réplica. Ante o exposto intime-se o agravante para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre a eventual perda do interesse recursal. I. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito